Tribunal: TJMT
Processo: 1020749-72.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020749-72.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JELSON LUCENA PEREIRA JUNIOR - CPF: 037.130.531-46 (APELANTE), MARCOS VINICIUS FONTANA - CPF: 761.999.082-87 (APELANTE), VITOR HUGO MOURA GARCIA - CPF: 051.340.711-10 (APELANTE), ANDRE LUIZ DA FONSECA MACEDO - CPF: 033.667.211-03 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS FONTANA - CPF: 761.999.082-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com questionamentos sobre a nulidade do reconhecimento pessoal, pleito absolutório e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do reconhecimento pessoal realizado; (ii) analisar a participação de menor importância de um dos réus; (iii) examinar a dosimetria da pena quanto à compensação entre agravantes e atenuantes.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas.

2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

3. A participação ativa do réu na execução do delito, comprovada pelo reconhecimento firme da vítima em juízo, e demais provas dos autos, demonstram sua condição de autor do crime, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

4. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se o acréscimo pela agravante remanescente da dissimulação, atende ao princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas suficientes. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 226; CP, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 982.852/RJ; TJMT - N.U 1043089-67.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
VITOR HUGO MOURA GARCIA
e
JELSON LUCENA PEREIRA JUNIOR
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1020749-72.2024.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, conforme dispositivo:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
para
CONDENAR
os acusados
VITOR HUGO MOURA GARCIA
já qualificado nos autos, no incurso artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), § 2º A, inciso I (emprego de arma de fogo) (contra apenas uma vítima) c/c art. 61, inc. II, aliena “c” ambos do CP, bem como
CONDENAR
o acusado
JELSON LUCENA PEREIRA JÚNIOR
, também qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), §2º A, inciso I (emprego de arma de fogo) (contra apenas uma vítima) do CP c/c art.61, inc. I c/c c/c art. 61, inc. II, aliena “c”, c/c art. 65, inc. III, alínea “d” todos do CP. E, ainda,
ABSOLVÊ-LOS
do crime tipificado no art. 329 (resistência), do Código Penal (
sic
Id. 277527947 – p. 497).

Em suas razões recursais, o apelante Jelson Lucena Pereira Junior sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal.

Subsidiariamente, aponta a necessidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância), bem como alega que a compensação da atenuante da confissão espontânea fora realizada de forma equivocada (Id. 277527963).

Nas suas razões, o apelante Victor Hugo Moura Garcia também suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.

No mérito, aponta contradição no depoimento dos policiais, pugnando, ao final, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 277527965).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos recursos (Id. 277527967).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 283384399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

FATO 1 - DO ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO

Consta nos autos que, no dia 19 de outubro de 2024, por volta das 22h40min, na Av. Presidente Afonso Penna, 527, Quilombo, nesta Capital, os denunciados VITOR e JELSON, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, e dissimulação (agravante) subtraíram, em proveito comum:

- 01 (um) veículo Peugeot 208, cor preta, placa RNS 2A04 (recuperado), avaliado em R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) (Id 173621061), pertencente a vítima ANDRE LUIZ DA FONSECA MACEDO;

- 01 (um) aparelho celular Iphone 12 (não avaliado e não recuperado) pertencente a vítima BARBARA BINSFELD FURLAN. [...]

DA NARRATIVA FÁTICA

Logrou-se apurar que
as vítimas ANDRÉ e BARBARA
, ao saírem de um bar e se direcionarem ao veículo Peugeot 208, cor preta, placa RNS 2A04, foram surpreendidos pelos denunciados VITOR e JELSON que, munidos de armas de fogo, identificaram-se falsamente como policiais, mentindo estarem ali em virtude de uma denúncia de tráfico de drogas.

Com arma em punho e mirando para as vítimas, simultaneamente, fingindo estarem procurando algo ilícito, os denunciados exigiram que a vítima ANDRE abrisse o porta-malas e o capô do veículo.

Os denunciados também exigiram que as vítimas entrassem no automóvel, contudo, em razão do movimento da rua e da aproximação de outro veículo que acabou inviabilizando o objetivo dos acusados de obrigar às vítimas adentrarem o veículo.

Isso não impediu os denunciados de subtraírem o celular da vítima BARBARA e o veículo o Peugeot 208, cor preta, placa RNS 2A04 e outros pertences da vítima ANDRÉ, foragindo, depois, com rapidez do local, em virtude do receio da chegada da polícia (Id. 277527884).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos do seguinte dispositivo:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
para
CONDENAR
os acusados
VITOR HUGO MOURA GARCIA
já qualificado nos autos, no incurso artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), § 2º A, inciso I (emprego de arma de fogo) (contra apenas uma vítima) c/c art. 61, inc. II, aliena “c” ambos do CP, bem como
CONDENAR
o acusado
JELSON LUCENA PEREIRA JÚNIOR
, também qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), §2º A, inciso I (emprego de arma de fogo) (contra apenas uma vítima) do CP c/c art.61, inc. I c/c c/c art. 61, inc. II, aliena “c”, c/c art. 65, inc. III, alínea “d” todos do CP. E, ainda,
ABSOLVÊ-LOS
do crime tipificado no art. 329 (resistência), do Código Penal (
sic
Id. 277527947 – p. 497).

Irresignados, os apelantes interpuseram os presentes recursos de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal, bem como a necessidade de absolvição de ambos. Subsidiariamente, o apelante Jelson Lucena Pereira Junior aduz ser impositivo o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância), bem como alega que a compensação da atenuante da confissão espontânea fora realizada de forma equivocada (Id. 277527961).

I – Do Recurso interposto pelo apelante Jelson Lucena Pereira Junior:

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima André Luiz da Fonseca Macedo na fase de investigação, ao argumento de que não observou o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 226.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a condenação do apelante Jelson Lucena Pereira Junior não foi fundamentada exclusivamente no Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2024.16.508744 (Id. 277527868), mas também nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares: Ubiratan Pinto de Alencar Filho e Jefredson Mota dos Santos, pelas vítimas: André Luiz da Fonseca Macedo e Bárbara Binsfeld Furlan, bem como pelos próprios acusados: Vitor Hugo Moura Garcia e Jelson Lucena Pereira Junior (Id. 277527938).

Merece destaque as declarações de ambos os agentes estatais que participaram da diligência, tanto na fase de investigação quanto em juízo, confirmando que no momento da abordagem, o acusado Jelson Lucena Pereira Junior estava na direção do veículo automotor produto de roubo (Id. 277527938).

Sob o crivo do contraditório, a vítima André Luiz da Fonseca Macedo disse reconhecer, sem quaisquer dúvidas, a pessoa do acusado Jelson Lucena Pereira Junior como sendo um dos criminosos que realizaram o roubo de seu veículo, tendo, inclusive, descrito características peculiares do réu, tais como:
rosto redondo
e
barba falha
. Frisou, ainda, que o acusado Jelson possuía estatura maior que seu comparsa Victor Hugo Moura Garcia (Id. 277527938).

Some-se a isso, a declaração do acusado Jelson Lucena Pereira Junior perante a autoridade judicial, oportunidade que confessa a participação no crime, especificando que seu papel era entregar o carro objeto do roubo nas proximidades da estrada de Chapada dos Guimarães (MT), bem como que aceitou o serviço em troca de 10 (dez) gramas de pasta base de cocaína, isentando o corréu Vitor Hugo Moura Garcia prática delitiva (Id. 277527938).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
o reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas
.
Veja-se:

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.

(AgRg no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, em que pese o procedimento de reconhecimento pessoal, aparentemente, possa não ter seguido à risca o disposto no art. 226, do Código Penal, este fato, isoladamente, não é suficiente para desconstituir o decreto condenatório, uma vez que fundamentado nos demais elementos de provas produzidos durante toda a persecução penal.

Por isso, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
rejeito
a preliminar suscitada, mantendo a condenação do apelante Jelson Lucena Pereira Junior pela prática do crime de roubo majorado.

No que pertine ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), também não assiste razão ao apelante.

Isso porque, as alegações da defesa no sentido de que o acusado Jelson L. P. Junior
não praticou atos de execução do crime propriamente dito, tendo apenas participado do seu planejamento
(Id. 277527963 (Id. 277527963 – p. 609) não encontram amparo no lastro probatório constante nos autos.

Pelo contrário, como dito alhures, a vítima André Luiz da Fonseca Macedo afirmou, em juízo, não possuir quaisquer dúvidas quanto à participação do acusado na prática delitiva, asseverando que apesar de os assaltantes estarem de
óculos escuros
no momento roubo de seu veículo, o local era
bem iluminado
, sendo possível a plena identificação de ambos os acusados.

Dessa maneira, está demonstrado que o acusado Jelson Lucena Pereira Junior, em verdade, praticou as elementares do tipo penal (roubo majorado), abordando a vítima em posse de uma arma de fogo, se passando por policial, roubando seu veículo e se evadindo do local, o que configura a autoria delitiva e não participação secundária.

A título argumentativo, ainda que se levasse em consideração a afirmação do acusado Jelson Lucena Pereira Junior de que somente foi encarregado de ser o motorista do automóvel, em recente julgamento, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que
a atuação como motorista na prática criminosa não configura a participação de menor importância
(N.U 1043089-67.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Em razão disso, descabido o pedido de reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

Por fim, o apelante defende que a compensação realizada entre
as agravantes
da reincidência e dissimulação e
a atenuante
da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena, não atendeu ao princípio da proporcionalidade.

Ao analisar a sentença, especificamente na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
agravou a pena do acusado em 03 (três) meses, levando em consideração a atenuante da confissão espontânea e as agravantes da reincidência e da dissimulação (Id. 277527947 – p. 500).

Evidente que após a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda sobejaria a agravante da dissimulação, justificando o aumento de 03 (três) meses (fração inferior a 1/6) feita pelo magistrado na segunda fase da dosimetria.

Sendo assim, escorreita a compensação entre agravantes e atenuantes realizada na segunda fase da dosimetria da pena, tanto quanto a exasperação da pena intermediária em 03 (três) meses (fração inferior a 1/6).

II – Do Recurso interposto por Victor Hugo Moura Garcia:

Nas suas razões recursais, o apelante Victor Hugo Moura Garcia sustenta, de igual modo, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima André Luiz da Fonseca Macedo, bem como a contrariedade no depoimento dos policiais militares, pugnando, ao final, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 277527965).

Conforme fundamentação supra, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
o reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas
(AgRg no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Além disso, registre-se que a condenação do apelante Victor Hugo Moura Garcia também não foi fundamentada unicamente no Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2024.16.508744 (Id. 277527868), mas também nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares: Ubiratan Pinto de Alencar Filho e Jefredson Mota dos Santos, bem como pelas declarações das vítimas: André Luiz da Fonseca Macedo e Bárbara Binsfeld Furlan (Id. 277527938).

Apesar da leve divergência nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Ubiratan Pinto de Alencar Filho e Jefredson Mota dos Santos, notadamente no ponto que: 1) o Soldado Jefredson afirma ter avistado o acusado Victor Hugo Moura Garcia saindo do veículo objeto do roubo e se dirigindo até a conveniência em que fora abordado e; 2) o Sargento Ubiratan alega ter recebido essa informação por terceiros; houve a ressalva na declaração do Sargento Ubiratan quanto à possibilidade de o Soldado Jefredson ter tido uma visão privilegiada do momento da abordagem e poder, sim, ter visualizado o acusado.

A meu ver, essa situação, por si só, não é suficiente para fundamentar a absolvição do acusado Victor Hugo Moura Garcia.

Ademais, perante a autoridade judicial, a vítima André Luiz da Fonseca Macedo também reconheceu, indene de dúvidas, o acusado Victor Hugo Moura Garcia como sendo o segundo elemento da prática delitiva, tendo, inclusive, descrito características peculiares do réu, tais como:
rosto mais fino, magrinho e de bigode
, especificando que o acusado Victor possuía estatura menor que seu comparsa Jelson (Id. 277527938).

No caso em questão, assume relevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio

(AgRg no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

3. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui valor probatório relevante e pode fundamentar a condenação por crimes patrimoniais. [...]

(N.U 1000542-54.2020.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Sendo assim, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o pleito absolutório sustentado pelo apelante Victor Hugo Moura Garcia.

III – Dispositivo:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025